Tribunal: TCU
Processo: 043.172/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução do objeto pactuado e da omissão do dever de prestar contas dos recursos oriundos de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA e a Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale Araguaia  COOPVAG, cujo objeto era a transferência de recursos financeiros para a execução de construção e implantação do Plano Municipal de Assessoria Técnica e Educação Rural  PMATER no Município de Ponte Alta do Tocantins/TO, mediante a realização de 21 oficinas, mobilizações e visitas técnicas a 836 agricultores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução do objeto pactuado e da omissão do dever de prestar contas dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0237433-32/2007/MDA/CAIXA (Siafi/Siconv 613564), cujo objeto era a transferência de recursos financeiros para a execução de construção e implantação do Plano Municipal de Assessoria Técnica e Educação Rural - PMATER no Município de Ponte Alta do Tocantins/TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Ailton Ramos Araújo e Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale Araguaia - COOPVAG, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Helvécio Mesquita Melo; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Ailton Ramos Araújo e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Helvécio Mesquita Melo e da Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale Araguaia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA VALOR (R$) 31/3/2008 219.896,00 9.4. aplicar a Helvécio Mesquita Melo, Ailton Ramos Araújo e Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale Araguaia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. esclarecer a Ailton Ramos Araújo que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos sem que se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, permanecendo, todavia, a irregularidade das contas, o que dará ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.